Tribunal: TRF3
Processo: 0000411-12.2017.4.03.6181
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: Gab. 44 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 11a Turma
Assuntos: Peculato
Data de julgamento: 2003-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
11a Turma
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000411-12.2017.4.03.6181
RELATOR:
Gab. 44 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
APELANTE: LUIZA MARIA SILVA
Advogados do(a) APELANTE: GILVAN RICARDO DE SOUZA - SP267022-A, MARCELO FERREIRA - SP94295-A
APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP
OUTROS PARTICIPANTES:
ABSOLVIDO: SONIA NETTO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
11a Turma

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000411-12.2017.4.03.6181
RELATOR:
Gab. 44 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
APELANTE: LUIZA MARIA SILVA
Advogados do(a) APELANTE: GILVAN RICARDO DE SOUZA - SP267022-A, MARCELO FERREIRA - SP94295-A
APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

OUTROS PARTICIPANTES:
ABSOLVIDO: SONIA NETTO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIZA MARIA SILVA, em face do acórdão (ID 310203169), proferido pela Décima Primeira Turma deste Tribunal Regional Federal da 3a Região, que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da defesa, assim ementado:
PENAL. PECULATO. ART. 312, §1o DO CÓDIGO PENAL. PECULATO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A materialidade do crime foi suficientemente demonstrada pelo Relatório conclusivo da Comissão de Apuração da Caixa Econômica que discriminou todos os procedimentos, oitivas e elementos de informação produzidos e anexou tabelas com a relação dos PP7 regulares, com contrapartida total; dos PP7 irregulares, com contrapartida em produtos e diferenças; e dos PP7 irregulares, pagos no período entre 2004 e 2007 na agência Brás e corroborada pelo depoimento das testemunhas.
2. Quanto à autoria também restou devidamente demonstrada. Não procede a alegação de exclusão de culpabilidade, feita pela Apelante, sob a alegação de que teria agido em obediência às ordens do então gerente geral da agência.
3. Dosimetria da pena. Primeira fase. A pena-base deve ser fixada de acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, de forma que, estando presente apenas uma das circunstâncias desfavoráveis, deve a pena na primeira fase ser elevada para acima do mínimo legal. Contudo, a respeito do
quantum
a ser majorado, no caso, não verifico situação anormal que justifique a incidência, para a circunstância judicial desfavorável identificada, de fração de aumento superior à de 1/6 (um sexto) usualmente adotada pela jurisprudência, razão pela qual, a pena base deverá ser redimensionada.
4. Apelação parcialmente provida.
A embargante alega, em síntese, obscuridade do acórdão recorrido quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista o redimensionamento da pena aplicada.
Intimado, o MPF manifestou-se no sentido do provimento dos embargos de declaração para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, e extinta a punibilidade da Ré Embargante (Id319155880).
É o relatório.
Apresento o feito em mesa para deliberação da E. Décima Primeira Turma.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
11a Turma

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000411-12.2017.4.03.6181
RELATOR:
Gab. 44 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
APELANTE: LUIZA MARIA SILVA
Advogados do(a) APELANTE: GILVAN RICARDO DE SOUZA - SP267022-A, MARCELO FERREIRA - SP94295-A
APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

OUTROS PARTICIPANTES:
ABSOLVIDO: SONIA NETTO

V O T O

Os embargos de declaração têm o objetivo específico de sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão da sentença ou acórdão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal. Não é via adequada, portanto, para revisão no caso de mero inconformismo da parte ou rediscussão do mérito da causa já devidamente apreciada e julgada.
No caso, assiste razão à Embargante.
O acórdão embargado deu parcial provimento à Apelação da defesa para redimensionar a pena base da Ré, reduzindo a fração de aumento decorrente do reconhecimento das circunstâncias judiciais negativas, e fixando-a em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa.
Em razão disso, após a incidência da causa de aumento de pena, decorrente da continuidade delitiva, na Terceira fase da dosimetria, a pena definitiva da Ré foi estabelecida em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e 22 (vinte e dois) dias multa.
Uma vez redimensionada a pena base da Ré, houve, de fato, omissão do acórdão recorrido em analisar e reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
Com efeito, considerando que não houve interposição de recurso pela acusação, o cálculo da prescrição da pretensão punitiva deve ter como parâmetro a pena concreta aplicada no v. Acórdão, desconsiderado o aumento da continuidade delitiva (artigo 119 do Código Penal).
Assim, no caso, o prazo prescricional é de oito anos, tal como dispõe o artigo 109, inciso IV, do Código Penal.
Uma vez que a data dos fatos é anterior à entrada em vigor da Lei no 12.234/10, que extinguiu a chamada prescrição retroativa entre os fatos e o recebimento da denúncia, a norma aplicável é o art. 110 do Código Penal na redação dada pela Lei no 7.209/84 (Reforma da Parte Geral do Código Penal), que autorizava a prescrição retroativa entre a data do cometimento do fato e do recebimento da denúncia, não podendo a Lei no 12.234/10 retroagir em prejuízo do réu.
No caso, os fatos foram praticados de 04/04/2003 a 19/07/2007, a denúncia foi recebida em 12/11/2018 e a sentença condenatória publicada em 18/02/2020.
Considerando que decorreu lapso superior a oito anos entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, deve-se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.
Assim, os embargos devem ser acolhidos para sanar a omissão supramencionada.

Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração e reconhecer a extinção da punibilidade da Ré, pela prescrição da pretensão punitiva, em relação ao delito previsto no art. 312, §1o, do Código Penal.

Autos:

APELAÇÃO CRIMINAL - 0000411-12.2017.4.03.6181

Requerente:

LUIZA MARIA SILVA

Requerido:

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO PRESCRIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm o objetivo específico de sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão da sentença ou acórdão, a teor do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Uma vez que a data dos fatos é anterior à entrada em vigor da Lei no 12.234/10, que extinguiu a chamada prescrição retroativa entre os fatos e o recebimento da denúncia, a norma aplicável é o art. 110 do Código Penal na redação dada pela Lei no 7.209/84 (Reforma da Parte Geral do Código Penal), que autorizava a prescrição retroativa entre a data do cometimento do fato e do recebimento da denúncia, não podendo a Lei no 12.234/10 retroagir em prejuízo do réu.
3. No caso, os fatos foram praticados de 04/04/2003 a 19/07/2007, a denúncia foi recebida em 12/11/2018 e a sentença condenatória publicada em 18/02/2020. Considerando que decorreu lapso superior a oito anos entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, deve-se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.
3. Embargos de declaração acolhidos, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e extinguir a punibilidade da Ré.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração e reconhecer a extinção da punibilidade da Ré, pela prescrição da pretensão punitiva, em relação ao delito previsto no art. 312, §1o, do Código Penal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
HÉLIO NOGUEIRA
Desembargador Federal